Tribunal: TJMT
Processo: 1048024-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048024-85.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO MELLO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE SALARIAL. CONTA-SALÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RETENÇÃO DE PARCELA VENCIDA. LICITUDE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%. RESOLUÇÕES CMN No 3.402/2006, 4.639/2018 (REVOGADA) E 5.058/2022. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que é técnica de enfermagem, possui conta salário no banco promovido para recebimento de seus vencimentos. E, que em junho/2025 realizou portabilidade para o Banco Itaú, mas em julho/2025 verificou que seu salário de R$ 2.045,23 não foi transferido. Constatou que o banco reteve integralmente o valor em razão de contrato de empréstimo inadimplido.Afirma que a conduta é ilegal, pois violou a Resolução no 4.639/2018 do Banco Central, a natureza alimentar do salário e normas de proteção ao consumidor, configurando retenção abusiva e prática coercitiva. Destaca que depende do salário para subsistência e pagamento da faculdade, sofrendo graves prejuízos e abalo moral.Ao final, pede a declaração de ilegalidade da retenção, manutenção da portabilidade, bem como o recebimento de indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. No caso, a parte promovente formulou o pedido de portabilidade em 18/06/2025. Entretanto, a portabilidade não foi efetivada e, ainda, a promovida reteve o valor de 2.045,23, ante a existência de empréstimo, sendo inclusive, confirmado pela parte autora a inadimplência.Ressalta-se que a promovente, em impugnação posterior, alterou sua tese, afirmando nunca ter contratado o empréstimo, sem apresentar qualquer prova nos autos de inexistência do débito. Quanto a tal ponto, diante do contrato apresentado pela promovida, não há respaldo para acolher a alegação de inexistência de débito.Assim, no que se refere à retenção do valor da parcela em atraso, entendo que esta foi legítima, posto que autorizada contratualmente, de modo que não configura ilícito ou falha na prestação de serviço. Ademais, competia à autora demonstrar eventual quitação da dívida pra fins de comprovar a suposta cobrança indevida, o que não ocorreu.Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n. 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Inexiste óbice, in casu, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. (N.U 1055433-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.Aliás, o desconto dos valores devidos pela parte autora constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito, tampouco enseja obrigação de indenizar a título de dano moral.Neste sentido:“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE – PORTABILIDADE DE SALÁRIO – DESCONTO DE VALORES DEVIDOS – BLOQUEIO SALARIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O desconto dos valores devidos pela parte autora constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. No presente caso, cabia ao autor comprovar que quitou seus débitos com o banco requerido, o que não ocorreu. Além disso, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pelo desconto das quantias a ela devidas. (N.U 1022606-74.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”Nota-se que, nos autos, a promovida comprovou a existência de contrato de empréstimo no 806.491, com valor da operação de R$ 28.359,15, parcelas mensais de R$ 1.230,37, saldo devedor renovado de R$ 22.959,15, juros de carência de R$ 818,22, vencimento da primeira parcela em 01/12/2024 e da última em 01/11/2030, com troco liberado de R$ 5.400,00, além de parcela em atraso no valor que resultou no desconto de R$ 2.045,23 (id n. 205528163).No referido contrato, consta cláusula expressa nos seguintes termos:“Declaro, para todos os fins de direito, que fui devidamente informado (a) sobre as condições da presente operação (...). AUTORIZO o Banco do Brasil a debitar os valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios quando dos respectivos vencimentos (...). Na hipótese de inexistência de saldo suficiente, AUTORIZO debitar as parcelas vencidas, inclusive de forma parcial e sucessiva. (...) DECLARO TER CONHECIMENTO DE QUE O CRÉDITO DE MEUS PROVENTOS DEVERÁ SER MANTIDO NO BANCO DO BRASIL, ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, E TER CIÊNCIA DE QUE, EM CASO DE TRANSFERÊNCIA DOS PROVENTOS PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A OPERAÇÃO SERÁ CONSIDERADA VENCIDA.”Observa-se, assim, que houve anuência expressa da promovente quanto à autorização de débito em conta-salário, inclusive parcial, e quanto à obrigação de manutenção do crédito de seus proventos no Banco do Brasil até a quitação integral do empréstimo.Ademais, o tema encontra previsão normativa específica na Resolução CMN no 5.058/2022, a qual dispõe:Art. 5o Os recursos creditados na conta-salário podem serI – sacados em terminais de autoatendimento, diretamente em guichê de caixa, inclusive em ponto de atendimento de correspondente no País, ou por qualquer outro meio previsto no instrumento contratual firmado entre as instituições referidas no art. 1o e a entidade contratante; II – utilizados paraa) pagamentos com o uso de instrumento de pagamento com função de débito;b) liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, de contas, faturas ou quaisquer outros documentos representativos de dívidas, inclusive mediante débito em conta; ec) transferências para contas de depósitos ou contas de pagamento pré-pagas.Assim, a autorização de débito em conta-salário encontra amparo direto no contrato firmado e na regulamentação bancária, inexistindo ilegalidade na conduta da instituição financeira.No tocante ao pedido de portabilidade, a mesma Resolução, em seu art. 7o, estabelece:Art. 7o As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.§ 1o Para fins do caput, a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico.§ 2o A comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação§ 3o A instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento. No caso concreto, a promovente protocolou pedido de portabilidade em 18/06/2025, não tendo a instituição financeira comprovado seu efetivo processamento dentro do prazo regulamentar. Assim, deve ser assegurada à promovente a efetivação da portabilidade, nos termos da resolução vigente, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento.Ainda que a instituição financeira alegue a existência de cláusula contratual impedindo a transferência dos proventos até a quitação do contrato de empréstimo, tal cláusula não pode se sobrepor à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional, que assegura a portabilidade, mesmo na existência de operações de crédito ativas.No caso dos autos, a instituição financeira reteve valores em razão de parcela vencida do contrato de empréstimo no 806.491, o qual foi regularmente celebrado e apresentado aos autos, com cláusula expressa autorizando o desconto em conta:“AUTORIZO o Banco do Brasil a debitar os valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios quando dos respectivos vencimentos. (...) Na hipótese de inexistência de saldo suficiente, AUTORIZO debitar as parcelas vencidas, inclusive de forma parcial e sucessiva.”Verifica-se, portanto, que a retenção foi legítima, diante da inadimplência da promovente e da autorização contratual válida, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pedido de devolução dessa quantia, não havendo que se falar em ilicitude ou falha na prestação de serviço nesse ponto.Além disso, a própria promovente anexou comprovante confirmando a existência do débito, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse a quitação ou mesmo demonstrasse, com exatidão, as parcelas vencidas, como por exemplo: extratos bancários, recibos de pagamento ou planilhas de amortização do contrato. Dessa forma, a retenção do valor de R$ 2.045,23 pela promovida, referente às parcelas vencidas do contrato de empréstimo, deve ser considerada legítima, pois decorre de autorização expressa no contrato e encontra respaldo no art. 7o da Resolução CMN no 5.058/2022.Todavia, tal fato não exime a promovida da obrigação de efetivar a portabilidade do valor creditado conta-salário, após a redução dos descontos relativos ao crédito contratado, observando-se o que dispõe o art. 8o da Resolução CMN no 5.058/2022:Art. 8o. A transferência dos recursos de que trata o art. 7o deve abranger o valor total creditado na conta-salário, admitida a dedução de eventuais descontos relativos, exclusivamente, a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro contratadas pelo beneficiário.Logo, o que se admite é que, após o desconto da parcela vencida ou da parcela mensal vincenda do empréstimo, seja transferido à conta indicada pela parte promovente o saldo remanescente de seus proventos. Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, para que seja efetivada a portabilidade do salário da parte promovente para a instituição por ela indicada, com a dedução das parcelas mensais vincendas (e eventualmente vencidas), já que tal portabilidade, por outro lado, não impede a cobrança prévia da parcela do empréstimo, nos termos contratados.Aliás, caso assim não fosse, eventual impedimento de abatimento prévio estaria autorizando a consumidora à se furtar de suas obrigações, nos termos do contrato firmado com o banco promvido.No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação descrita, embora incômoda, não configura ofensa a direito da personalidade nem dano efetivo ao patrimônio moral da autora.Com efeito, não restou demonstrado nos autos qualquer abalo concreto, sofrimento exacerbado, exposição vexatória ou repercussão negativa de maior gravidade que pudesse justificar o reconhecimento de dano moral indenizável. A parte promovente limitou-se a alegar que teve frustrada a portabilidade e a retenção do seu salário, sem apresentar qualquer prova de que tal fato tenha gerado consequências que extrapolem o mero dissabor da vida cotidiana.Cito o seguinte precedente:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL DE 30% PREVISTO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TEMA 1.085 DO STJ. DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente pedido indenizatório, por suposta retenção indevida de valores após portabilidade de salário. A parte autora alegou cerceamento de defesa pela ausência de audiência, ilegalidade dos descontos em conta, dano moral e direito à restituição em dobro.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência de instrução caracteriza cerceamento de defesa; (ii) definir se os descontos efetuados pelo banco em conta corrente após a portabilidade salarial configuram ilegalidade; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável; e (iv) analisar a existência de dano material passível de restituição em dobro.III. RAZÕES DE DECIDIRA ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende presentes os elementos necessários para julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.A portabilidade de salário não impede o cumprimento de contrato válido com cláusula de desconto autorizado, sendo legítima a dedução dos valores acordados antes da efetivação da transferência para o banco de destino.A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085 reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que haja autorização do mutuário, afastando a aplicação, por analogia, do limite de 30% previsto na Lei no 10.820/2003 para empréstimos consignados.A Resolução CMN no 4.639/2018, citada pela parte autora, não veda expressamente os descontos realizados após portabilidade e encontra-se revogada.Ausente comprovação de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil do banco, tampouco em indenização por danos morais ou materiais.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.A limitação de 30% da remuneração líquida, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo pessoal realizados em conta corrente, inclusive com portabilidade salarial, desde que previamente autorizados pelo consumidor.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; STJ, AgInt no AREsp no 2.103.485/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024; TJRJ, Apelação no 0023272-53.2021.8.19.0205, rel. Des. Márcia Alves Succi, j. 06.12.2023; TJMT, N.U 1077596-57.2023.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.09.2024.(N.U 1015332-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)Portanto, não sendo possível aferir a existência de lesão concreta a direito da personalidade da autora, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova mínima do alegado prejuízo extrapatrimonial.DO DISPOSITIVOPelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, proponho a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o promovido à obrigação de fazer consistente na efetivação da portabilidade do salário da promovente para a instituição financeira escolhida, no prazo de 10 (dez) dias, ficando autorizado a deduzir, previamente à transferência, valores correspondentes a eventuais parcelas vencidas e vincendas do contrato de empréstimo firmado, nos termos do art. 8o da Resolução CMN no 5.058/2022; sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95..(...)”
4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 1085) estabelece que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.Dessa forma, a limitação do percentual de desconto aplicável a empréstimos consignados não se aplica a empréstimos pessoais com desconto em conta corrente.
5.As Resoluções no 3.402 e no 5.058 do BACEN autorizam a portabilidade salarial para outra instituição financeira, admitida a dedução de descontos relativos a parcelas de operações de crédito, mesmo que em conta-salário, inexistindo ilegalidade cometida pelo requerido no caso.
6. Ademais, a Resolução BACEN 4790/2020 estabelece regras sobre a prestação de serviços financeiros por instituições financeiras, incluindo as disposições relacionadas ao débito automático em conta corrente ou conta salário.
7. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
8. Assim, ao reter, mesmo em conta salário, o valor correspondente às parcelas devidas, antes de efetuar a transferência integral dos proventos do autor para a conta corrente mantida em outra instituição financeira, o banco réu agiu conforme a autorização concedida.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048024-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ DE MELLO CAMPOS - CPF: 075.210.541-80 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025